Tribunal: TJES
Processo: 5012716-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revelia
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012716-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

AGRAVADO: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por pela parte agravante contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente interposto, ao reconhecer a perda superveniente do seu objeto, em razão da prolação de sentença de mérito no processo de origem (autos nº 0017882-84.2012.8.08.0024). A agravante sustentou que a sentença, ao reconhecer a revelia, baseou-se em outro agravo que não teve mérito analisado. Requereu ainda a concessão da gratuidade de justiça, enquanto a parte agravada pleiteou a aplicação da pena de deserção pela ausência de preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de sentença de mérito no processo principal enseja a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à empresa agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença de mérito no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, em razão da perda de interesse recursal superveniente, pois a sentença substitui os efeitos da decisão agravada e a matéria impugnada passa a ser examinada no âmbito do recurso de apelação.

A existência de eventual nulidade na decisão interlocutória que decreta revelia deve ser arguida como preliminar de apelação, sendo inviável sua reanálise por agravo de instrumento após a prolação da sentença.

A alegação de “ciclo vicioso de nulidades” não se sustenta, pois o sistema processual prevê meios próprios e adequados para impugnação dos atos processuais, com observância do devido processo legal e da regularidade procedimental.

Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem que a sentença de mérito acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento quando a decisão agravada é absorvida pelo julgamento definitivo da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prolação de sentença de mérito no processo principal, em regra, enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.

A impugnação de decisão interlocutória, após a sentença, deve ser veiculada por meio do recurso de apelação, afastando-se a utilidade do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.845/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quarta Turma, j. 18.11.2021, DJe 25.11.2021.
STJ, AgInt na PET no AREsp n. 1.897.302/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.03.2022, DJe 25.03.2022.
STJ, REsp n. 1.971.910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.02.2022, DJe 23.02.2022.
STJ, AgInt no REsp n. 1.645.981/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.03.2020, DJe 31.03.2020.
TJES, AI n. 5010400-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012716-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA ME

AGRAVADO: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA ME
contra a decisão monocrática de ID nº 15254515, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto, por reconhecer a perda superveniente do seu objeto, em virtude da prolação de sentença de mérito no processo de origem (nº 0017882-84.2012.8.08.0024).

Nas razões recursais de ID nº 15726984, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática ora combatida considerou prejudicado o agravo de instrumento em razão da prolação da sentença, mas que a referida sentença, por sua vez, fundamentou-se em um suposto insucesso recursal da agravante em outro agravo de instrumento (nº 5012718-08.2024.8.08.0000), o qual, na realidade, sequer teve o mérito analisado, pois fora inadmitido por duplicidade.

Inicialmente, analiso o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, formulado pela agravante e reiterado em suas razões recursais. A parte agravada, em contrarrazões, argumenta pela aplicação da pena de deserção, dada a ausência de recolhimento do preparo.

Contudo, a agravante, com o intuito de comprovar sua hipossuficiência econômica, juntou aos autos do agravo de instrumento originário vasta documentação contábil, notadamente os documentos de IDs 11951162, 12035991 e 12037295 a 12037305, que incluem balanços patrimoniais, demonstrações de resultado do exercício, declarações do Simples Nacional e extratos bancários. A análise de tais documentos revela que a empresa tem enfrentado prejuízos acumulados e não registrou faturamento nos últimos exercícios fiscais, evidenciando uma situação financeira precária que a impossibilita de arcar com os custos do processo.

Dessa forma, restando demonstrada a condição de hipossuficiência,
DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça
em favor da agravante, exclusivamente para os fins de processamento do presente recurso, afastando, por conseguinte, a preliminar de deserção arguida pela parte agravada.

Superada a questão da gratuidade, passo ao exame do mérito do agravo interno. A controvérsia central reside em verificar o acerto da decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença de mérito no processo de origem.

A decisão monocrática agravada não merece reparos.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravo de instrumento (nº 5012716-38.2024.8.08.0000) foi interposto contra a decisão interlocutória que, no processo de origem, decretou a revelia da ora agravante. Ocorre que, na pendência do julgamento daquele recurso, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença de ID 74666030 (autos originários), em 25 de julho de 2025, julgando procedentes os pedidos da exordial.

A superveniência de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento que versa sobre decisão interlocutória. Tal fenômeno processual ocorre porque a sentença, por sua natureza e cognição exauriente, substitui e absorve os efeitos das decisões interlocutórias proferidas ao longo da instrução processual. Com isso, a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional pretendido no agravo de instrumento se esvaem, uma vez que a questão ali controvertida — no caso, a validade da citação e a decretação da revelia — passa a integrar o conteúdo do próprio julgamento de mérito e, por via de consequência, a ser matéria impugnável por meio do recurso cabível contra a sentença.

Nesse contexto, qualquer inconformismo com a matéria decidida interlocutoriamente deve ser, a partir da prolação da sentença, devolvido à apreciação do Tribunal por meio do recurso de apelação.
Ressalta-se que essa via processual foi adequadamente utilizada pela própria agravante, que interpôs recurso de apelação contra a sentença de mérito, conforme se observa no ID 77145311 dos autos originários
. Portanto, o palco adequado para a discussão acerca da validade da citação e dos efeitos da revelia é, agora, o julgamento do recurso de apelação, e não mais o agravo de instrumento, que se tornou inócuo.

O argumento da agravante, de que se instaurou um "ciclo vicioso de nulidades", não se sustenta. O ordenamento jurídico processual estabelece de forma clara os momentos e os meios adequados para a impugnação de cada ato judicial. Se a decisão interlocutória que decretou a revelia foi, no entender da parte, proferida com vício, o seu reexame, após a prolação da sentença, é matéria a ser tratada como preliminar no recurso de apelação, o que afasta qualquer alegação de prejuízo ou de supressão de instância.

Este entendimento encontra-se amplamente consolidado na jurisprudência pátria, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, não conheceu de agravo de instrumento interposto anteriormente, em razão da perda superveniente de objeto. A agravante alegou que a sentença de mérito do mandado de segurança não enfrentou diretamente as questões submetidas à análise, requerendo a anulação da decisão que não conheceu do agravo de instrumento e o enfrentamento do mérito recursal. Em contrarrazões, foi requerido o desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a superveniência de sentença com trânsito em julgado no processo principal enseja a perda do objeto do agravo de instrumento; (ii) examinar se houve fundamentação suficiente na decisão que reconheceu a perda de objeto do agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência de sentença no processo principal, com trânsito em julgado, esgota o objeto recursal do agravo de instrumento, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2 .348.845/RJ e AgInt no AREsp n. 939.872/SP). 4. O agravo de instrumento, por tratar de decisão interlocutória, perde sua utilidade com a prolação de sentença, que substitui a decisão agravada, não havendo mais interesse recursal a ser tutelado. 5. A interposição de agravo de instrumento não obsta o andamento do processo principal, sendo natural que eventual decisão liminar seja superada pela sentença. 6. Alegações de carência de fundamentação na sentença devem ser enfrentadas por meio de apelação e não no âmbito de agravo interno. Com o trânsito em julgado da sentença, torna-se inviável reabrir a discussão. 7. Prevalece o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a perda do objeto acarreta a ausência de interesse de agir, o que fundamenta o não conhecimento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença no processo principal enseja a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, diante da ausência de interesse recursal superveniente. 2. Questões relativas à fundamentação da sentença proferida no processo principal devem ser objeto de recurso próprio, sendo inviável sua análise em sede de agravo interno. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2 .348.845/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quarta Turma, j. 18.11.2021, DJe 25.11 .2021 STJ, AgInt na PET no AREsp n. 1.897.302/RS, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.03.2022, DJe 25.03.2022. TJES, Agravo de Instrumento n. 5010400-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14.06.2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50009837520248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela. 2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto. 3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE. AÇÃO PRINCIPAL TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DO OBJETO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a sentença proferida na ação principal implica perda do objeto de agravo de instrumento que verse sobre deferimento ou indeferimento de antecipação de tutela ou pedido liminar, ante o caráter de cognição exauriente daquela (sentença), a englobar eventuais efeitos deste (agravo). 2. Caso em que já houve o trânsito em julgado do processo principal, circunstância que, de fato, acarreta a perda do objeto do apelo especial. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1645981 RJ 2016/0338337-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020)

Desse modo, a decisão monocrática agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não havendo, nas razões do presente agravo interno, argumentação apta a infirmá-los.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.